Tribunal: TJMT
Processo: 1012655-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012655-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYANA CARVALHO PEREIRA - CPF: 858.993.991-04 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012655-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thayana Carvalho Pereira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. APREENSÃO DE MOTOCICLETA. LICENCIAMENTO QUITADO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO CRLV. PORTE OBRIGATÓRIO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IM
PROVIDO.

1. O artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade do porte do Certificado de Licenciamento Anual, bem como o artigo 230 do CTB, estabelece que conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, caracteriza infração gravíssima, punida com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do automóvel.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que teve sua motocicleta apreendida na blitz, em 27/11/2023, ocasião em que os policiais constataram pendência do licenciamento do veículo. Entretanto, a autora informa que estava adimplente com o licenciamento do veículo, dos anos de 2022 e 2023, no importe de R$ 140,00, efetuado o pagamento em 29/04/2023, estando irregular o ato dos agentes policiais. Nas razoes recursais pugna pela reforma da sentença objetivando o pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 208,45, relativo ao valor despendido pela requerente à título de estadia de pátio, deslocamento com via aplicativo Uber e indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

3. Em contrapartida, os Réus sustentam que apesar da autora ter efetuado o pagamento do licenciamento, esta somente emitiu o licenciamento no dia 27/11/2023 às 21h56, ou seja, em horário posterior aos fatos narrados que ocorreram às 19h do mesmo dia. Sendo assim, a Reclamante estava conduzindo veículo sem o devido licenciamento, não havendo conduta irregular adotada pelos agentes policiais e, tampouco, nulidade de multa.

4. Analisando os autos, verifico que a autuação e a apreensão do veículo ocorreram de forma regular, pois, a emissão do licenciamento ocorreu em horário posterior ao ato administrativo, de modo que não há que se falar em indenização por dano material e moral, vez que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao apreender a motocicleta, cuja condutora não portava documento de porte obrigatório na forma da lei.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Conforme consta em histórico DetranNet, esta se deu em razão de “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente lic em Cuiabá no dia 27/11/2023 às 19:57”. Informa a autora que já havia realizado o pagamento do referido débito em 29/04/2023, contudo, conforme documento DetranNet, anexado aos autos Id. 152138943, a emissão do licenciamento deu-se no mesmo dia em que a remoção do veículo, contudo, posteriormente à realização da remoção. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade do ato de remoção e, tão pouco, em devolução nulidade da multa imposta, vez que a mesma não comprovou a regularidade da motocicleta ao tempo da abordagem
”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024